Tribunal: TJSP
Processo: 2300543-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Locação. Ação renovatória. Contrato garantido por fiança. Idoneidade financeira do fiador que se havia de presumir, salvo prova em contrário, aqui não apresentada. Juntada posterior de documentos destinados a afastar cogitação sobre a falta de idoneidade que não era desautorizava, não justificando, assim, proclamação de inépcia da petição inicial. Recurso improvido.